Tribunal: TCU
Processo: 001.820/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1548/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 001.820/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Premier Eventos Ltda (03.118.191/0001-89) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Relações Exteriores 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Dalmo Rogério Souza de Albuquerque (10.010/OAB-DF) e outros, representando Premier Eventos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.2 do Acórdão 4045/2020-TCU-Plenário ; 1.7.2. dar ciência deste acórdão ao Ministério das Relações Exteriores; 1.7.2. determinar o apensamento deste processo ao TC Processo 009.423/2019-2 , nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014.